Tribunal: TCU
Processo: 029.022/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 332/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 577568, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 35 NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PARA O ATENDIMENTO A CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS COM PRATICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS, EM AMERICANA SAO PAULO (no da TCE no sistema: 1563/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3178/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Horácio Prol Medeiros e da Federação Paulista de Xadrez, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 577568 (peça 10) firmado entre o Ministério do Esporte e a referida federação, que teve por objeto a "implantação de 35 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo para o atendimento a crianças, adolescentes e jovens com práticas esportivas educacionais, em Americana, São Paulo". Considerando que, no relatório à peça 90, o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 882.166,19, imputando-se a responsabilidade a Horácio Prol Medeiros, presidente da federação no período de 6/2/2006 a 5/2/2008 (peças 3 e 4), na condição de gestor dos recursos, e à Federação Paulista de Xadrez; considerando que as irregularidades imputadas dizem respeito a: i) não comprovação de despesas realizadas; ii) realização de despesas não previstas, referente ao pagamento de Recursos Humanos, monitores e office boy , bem como aquisição de material suplementar; iii) impugnação das despesas com alimentação pela área técnica, no valor de R$ 799.910,52, equivalente ao percentual de 69% de beneficiários não atendidos; iv) utilização dos recursos federais para custear despesas da contrapartida; e v) pagamento indevido de tarifas bancárias, no âmbito do convênio; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou não ter ocorrido a prescrição nos presentes autos, à luz da Resolução-TCU 344/2022 (peça 99); considerando que, de maneira equivocada, a unidade propôs o seguinte encaminhamento: "reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo com fundamento no art. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, c/c o artigo 212 do RI/TCU" (peça 99); considerando que, dos dispositivos citados na proposta de encaminhamento, bem como da análise técnica realizada, é possível inferir que a unidade instrutora não vislumbrou a ocorrência de prescrição, mas, sim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que resta corroborado pelo seguinte trecho da instrução: "Uma vez que o fato gerador ocorreu em 28/3/2008, que os responsáveis foram notificados na fase interna da TCE a partir de abril de 2018 e que ainda não foi realizada citação no âmbito deste Tribunal, resta demonstrado o transcurso do prazo de mais de dez anos estipulado no art. 6o, inciso II, c/c art. 29, da IN/TCU 98/2024, caracterizando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 212 do RI/TCU, devendo os autos, assim, ser arquivados" (peça 99); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), apesar de aduzir, com razão, que "houve notificações anteriores às referidas na instrução da unidade técnica (Horácio: 23/6/2021, peças 69 e 73; Federação: 19/4/2018, peças 61 e 62), dirigidas à Federação de Xadrez de São Paulo", consignou que "essas notificações, contudo, no entender do MP de Contas, não afastam o apontado possível prejuízo ao exercício do contraditório por parte dos responsáveis" (peça 102); considerando que, em síntese, o MPTCU compreende "que a citação dos responsáveis para se defenderem das imputações [...] implicaria ônus excessivo para formulação das respectivas defesas, tendo em vista o demasiado retardo na notificação da Federação Paulista de Xadrez e de seu ex-Presidente, Horácio Prol Medeiros, acerca da quase totalidade dos itens que compõem o débito apurado" (peça 102); considerando, nessa linha, que as irregularidades que ensejaram as parcelas mais significativas do débito - impugnação das despesas de alimentação e pagamento de despesas com INSS dos coordenadores de núcleo - somente foram objeto de notificação aos responsáveis por meio, respectivamente, dos Ofícios 165/2018/COAFI/CGPCO/DGI/CGPCO/DGI/SECEX-ME-SEI, de 16/4/2018 (peças 60 a 62), e 2276/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC, de 21/12/2022 (peças 80 e 82), portanto, mais de dez anos após a ocorrência do dano (data prevista para a apresentação da prestação de contas, 26/3/2008); considerando o alinhamento das propostas da unidade instrutora e do MPTCU quanto ao arquivamento dos presentes autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. PROCESSO TC- Processo 029.022/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Paulista de Xadrez (47.678.388/0001-48); Horácio Prol Medeiros (XXX.927.188-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.